Tribunal: TJES
Processo: 0000223-93.2017.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000223-93.2017.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSILMAR DE SOUZA

APELADO: EVA BRUNI OTT

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. TURBAÇÃO CONFIGURADA. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JOSILMAR DE SOUZA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por EVA BRUNI OTT em ação possessória relativa a área de terra situada em divisa de imóveis contíguos. O apelante sustenta insuficiência de provas quanto à posse da autora, incongruência na metragem da área e ausência de comprovação da data da turbação, requerendo a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a autora comprovou os requisitos do art. 561 do CPC para a proteção possessória, notadamente a posse anterior e a turbação praticada pelo réu;
(ii) estabelecer se eventual dúvida quanto à metragem e ao domínio da área litigiosa pode afastar a tutela possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em ações possessórias, o exame judicial deve restringir-se ao ius possessionis, sendo irrelevante a discussão sobre o ius possidendi ou sobre o domínio do imóvel.

4. O art. 561 do CPC impõe ao autor o ônus de demonstrar a posse, a turbação ou o esbulho, a data da ocorrência e a continuidade ou perda da posse.

5. A prova testemunhal confirmou de forma coerente e convergente que a apelada exercia posse efetiva sobre a área litigiosa, mediante cerca antiga, criação de animais e utilização econômica do bem.

6. O conjunto probatório revelou que o apelante retirou a cerca e realizou escavações, caracterizando a turbação da posse legítima da apelada.

7. A alegação de divergência na metragem e a invocação de direito de propriedade não afastam a proteção possessória, pois a discussão dominial deve ser travada em ação própria.

8. Comprovada a posse anterior e a turbação, restando ausente qualquer prova de posse exercida pelo apelante, impõe-se a manutenção da sentença que manteve a autora na posse da área.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A proteção possessória independe da discussão sobre domínio, bastando a demonstração da posse anterior e da turbação ou esbulho.

2. A prova testemunhal tem especial relevância para a comprovação da posse em ações possessórias, sobretudo quando o conjunto probatório é coeso e convergente.

3. Divergências na metragem ou alegações de propriedade não afastam o direito à proteção possessória quando comprovados o exercício fático da posse e a turbação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, § 3º, e 561, I a IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação Cível nº 0300279-08.2017.8.24.0119, Rel. Des. Alex Heleno Santore, j. 09.09.2025; TJMG, Apelação Cível nº 5000577-98.2021.8.13.0330, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 07.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000223-93.2017.8.08.0054

APELANTE: JOSILMAR DE SOUZA

APELADO: EVA BRUNI OTT

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSILMAR DE SOUZA
em razão da sentença (id. 14854426) que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por
EVA BRUNI OTT
, julgou procedentes os pedidos.

Em suas razões, id. 14854429, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando,
por valoração insuficiente das provas. Alega que há incongruência na metragem da área da apelada, que apresentou recibo de 600 m2 e um croqui de 684 m2, sendo a diferença relativa à área litigiosa.

Afirma que a autora não comprovou a data exata da turbação, requisito do art. 561 do CPC, bem como não detinha posse efetiva da área discutida.

Contrarrazões, id. 14854430, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a aferir se a autora, aqui apelada, logrou comprovar os requisitos necessários para a manutenção de posse da área de terra situada na divisa com o imóvel do demandado.

Adianto, desde logo, que o recurso não merece provimento.

Como é cediço, em sede de ações possessórias, a análise do magistrado deve se ater à comprovação do
ius possessionis
e não do ius possidendi (o direito à posse, fundado na propriedade ou outro título).

O Código de Processo Civil, em seu art. 561, estabelece:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Infiro dos autos que a autora foi capaz de comprovar a posse anterior e a turbação sofrida, com a retirada das cercas existentes no imóvel e pela escavação realizada pelo demandado.

A posse da apelada sobre a área litigiosa – faixa de terra que o recorrente alega pertencer ao seu lote por diferença de metragem – restou sobejamente demonstrada pela prova testemunhal colhida em audiência.

A testemunha, HELIO STAUFER FILHO, foi enfática ao afirmar que conhece a autora há anos e que ela "
sempre ocupou a totalidade do lote, que sempre foi cercado
". Declarou, ainda, que a apelada utilizava o local para criação de galinhas, as quais a própria testemunha por diversas vezes adquiriu.

No mesmo sentido, a testemunha, ANTENOR RUBIM, confirmou que a propriedade da autora sempre foi cercada e que a parte não escavada do terreno (a área em disputa) é utilizada pela apelada para criação de animais, como galinhas.

Registro, assim, que a prova testemunhal, não deixa dúvidas de que a recorrida exercia atos de posse efetiva sobre a área, exteriorizando sua condição de possuidora por meio da manutenção de cerca divisória e da utilização econômica do bem.

Em caso análogo, extraio da jurisprudência:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reintegração de posse formulados pelos autores, sob o fundamento de ausência de prova técnica para delimitar a área litigiosa de aproximadamente 144m2, localizada na rua Rui Barbosa, município de garuva/SC. A parte apelante sustentou cerceamento de defesa e, subsidiariamente, pleiteou a procedência da ação para ver reconhecida sua posse e reintegrado o imóvel, enquanto os apelados defenderam a manutenção da sentença. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se os autores comprovaram a posse anterior sobre a área em litígio e a ocorrência de esbulho praticado pelos réus; (II) estabelecer se a ausência de prova pericial inviabiliza o reconhecimento da proteção possessória pleiteada. III. Razões de decidir
3. O CPC, art. 561, exige prova da posse anterior, do esbulho, da data de sua ocorrência e da perda da posse para concessão da reintegração. 4. A prova testemunhal assume especial relevância nas ações possessórias, uma vez que a posse é situação de fato que pode ser demonstrada de modo mais seguro por quem presenciou o uso do imóvel
. 5. As testemunhas ouvidas confirmam que a área correspondente ao antigo leito do rio saracura sempre foi incorporada ao terreno dos apelantes, delimitada por cerca erigida na margem direita do rio. 6. Os depoimentos também demonstram que, em 2015, os apelados deslocaram a cerca, avançando sobre a faixa de terras de aproximadamente 144m2, configurando o esbulho. 7. A ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento do direito, pois o conjunto probatório oral e documental é coeso, consistente e suficiente para demonstrar a posse dos apelantes e o esbulho pelos apelados. lV. Dispositivo 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, lxxviii; CPC/2015, arts. 76, § 2º, II, 77, V, 274, par. Ún. , 370, 373, I, 487, I, 560, 561 e 85, §§ 2º, 8º, 8º-a e 11. Jurisprudência relevante citada: TJSC, apelação cível nº 0307248-93.2014.8.24.0038, Rel. João batista góes ulysséa, j. 05.07.2018; TJSC, apelação nº 0300265-88.2015.8.24.0282, Rel. Raulino jacó bruning, j. 03.03.2022; STJ, EDCL no agint no RESP nº 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio bellizze, j. 04.04.2017. Ementa elaborada nos termos da recomendação nº 154, de 2024, do conselho nacional de justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa. (TJSC; APL 0300279-08.2017.8.24.0119; Oitava Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Alex Heleno Santore; Julg. 09/09/2025)

O apelante, por sua vez, não produziu qualquer prova de que tenha exercido, em algum momento, posse sobre a referida faixa de terra. Ao contrário, o próprio confirmou em depoimento que a autora já morava no local quando ele adquiriu seu lote.

Toda a tese recursal do apelante está fundamentada na alegação de propriedade, baseando-se em supostas incongruências de metragem em seu título e na escritura pública que detém.

Contudo, como bem pontuou o juízo a quo, em se tratando de ação possessória, a defesa lastreada no direito de propriedade não se mostra suficiente para afastar a prova da posse. Cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR E ESBULHO COMPROVADOS. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
A ação de reintegração de posse exige apenas a comprovação da posse anterior, do esbulho e da perda da posse dentro do prazo legal, sendo irrelevante a discussão sobre o domínio do imóvel. A posse, enquanto fato jurídico tutelado, pode ser protegida mesmo contra pretensões fundadas em alegado direito de propriedade, cuja discussão deve ocorrer em ação própria.
A prática de atos possessórios pela parte autora por longo período, aliada à prova testemunhal e perícia, configura posse legítima apta à proteção possessória. (TJMG; APCV 5000577-98.2021.8.13.0330; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Octávio de Almeida Neves; Julg. 07/10/2025; DJEMG 13/10/2025)

Por sua vez, os argumentos de que a área seria de vegetação ou de que a apelada não provou a data da turbação também não prosperam. A prova oral demonstrou o uso efetivo da referida área, e a turbação restou configurada pelo ato do próprio apelante de arrancar a cerca e iniciar escavações na área possuída pela vizinha, fatos estes que motivaram o registro do Boletim de Ocorrência e o ajuizamento da ação, com deferimento de liminar.

Destarte, comprovada a posse anterior da apelada (art. 561, I, CPC) e a turbação praticada pelo recorrente (art. 561, II, CPC), e não tendo este demonstrado sua posse, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

De todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

De conseguinte, majoro os honorários para 12% (doze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)